Tribunal: TRF3
Processo: 0004705-19.2008.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
194/261)

0004705-19.2008.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0004705-19.2008.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ALOIZIO LAURENTINO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON HARUAKI MATSUOKA JUNIOR - SP210114

APELADO: ALOIZIO LAURENTINO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON HARUAKI MATSUOKA JUNIOR - SP210114

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ E TEMA 995/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame em juízo de retratação de acórdão que deu parcial provimento a agravo interno e à apelação do INSS, para afastar período de atividade especial e reafirmar a DER da aposentadoria especial, com efeitos financeiros a partir da citação.

O acórdão reconheceu o direito ao benefício desde a implementação dos requisitos no curso da demanda, mas fixou os efeitos financeiros na data da citação.

Recursos especiais interpostos. Determinada a devolução dos autos para eventual retratação, à luz do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quando a parte apresenta documentação suficiente na via administrativa; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve coincidir com a DER reafirmada ou com a data da citação, à luz dos Temas 1.124/STJ e 995/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora apresentou documentação apta na via administrativa. O INSS tinha o dever de oportunizar a complementação da prova. Configuração do interesse de agir.

A atividade especial foi reconhecida com base em documentos já apresentados administrativamente, complementados em juízo.

Os requisitos para o benefício não estavam preenchidos na DER. Admissão da reafirmação da DER para data posterior, nos termos do Tema 995/STJ.

Fixação dos efeitos financeiros a partir da citação. Aplicação do entendimento do Tema 995/STJ, quando implementados os requisitos no curso da demanda.

Conformidade do acórdão com o Tema 1.124/STJ. Desnecessidade de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação apta na via administrativa e o INSS deixa de oportunizar a sua complementação. 2. Não preenchidos os requisitos na DER, admite-se a reafirmação para data posterior, fixando-se os efeitos financeiros a partir da citação, nos termos do Tema 995/STJ.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0004705-19.2008.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ALOIZIO LAURENTINO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: WILSON HARUAKI MATSUOKA JUNIOR - SP210114

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) APELADO: WILSON HARUAKI MATSUOKA JUNIOR - SP210114

APELADO: ALOIZIO LAURENTINO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de reexame previsto no artigo 1.040 do CPC, de acórdão desta 7a Turma que deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, para dar parcial provimento à sua apelação, a fim de afastar o cômputo especial do período de 24.08.2000 a 18.11.2003 e reafirmar a DER da aposentadoria especial para 11.12.2008, com efeitos financeiros a partir da data da citação (16/03/2009).

Opostos embargos de declaração pelas partes, foram os mesmos rejeitados pela Turma Julgadora. Em face do acórdão, foram interpostos Recursos Especiais.

Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, foi determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do CPC, tendo em vista o julgamento relativo ao Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob sistemática dos recursos repetitivos, a respeito da matéria em análise.

É o relatório.

VOTO

Relembre-se que o acórdão impugnado reconheceu o direito da parte autora à concessão do benefício de aposentadoria especial desde a data da implementação dos requisitos no curso da demanda (11/12/2008), anteriormente à data da citação (16/03/2009).

A decisão proferida por esta Turma ponderou no seguinte sentido:

(...)

"No que tange ao termo inicial dos efeitos financeiros, objeto do recurso do autor, malgrado os documentos acerca da atividade especial tenham sido apresentados na esfera administrativa, em grau de recurso, tendo em vista que por ocasião do requerimento administrativo (10/10/2007) o autor ainda não fazia jus ao benefício, o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser mantido a partir da data da citação, em consonância com o entendimento firmado no tema 995 do STJ".

O feito foi devolvido à esta Turma para verificação da conformidade da decisão deste órgão fracionário com o precedente vinculante fixado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1124, nos seguintes termos:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E OS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No caso concreto, observo que a parte autora apresentou documentação suficiente à comprovação da atividade especial controvertida na esfera administrativa, de modo que entendo configurado o interesse de agir. Ressalto que se impunha à Autarquia Previdenciária o dever de orientar o segurado, por ocasião do requerimento administrativo, de todos os documentos necessários à adequada fruição de seu direito, o que não foi demonstrado nos autos, amoldando-se ao caso as hipóteses previstas nos itens 1.4 e 1.6.

De outra parte, verifica-se que a atividade especial foi reconhecida com base em informações contidas nos formulários previdenciários que já haviam sido apresentados por ocasião do requerimento administrativo, complementados em juízo.

No entanto, como o autor ainda não havia implementado os requisitos à aposentação especial na data do requerimento administrativo, indeferido em 24/04/2008, deve ser mantida a data de início do benefício em 10/10/2007, porém com efeitos financeiros a partir da data da citação (16/03/2009), nos termos do entendimento firmado no tema 995 do C. STJ.

Destarte, verifica-se que o julgado desta Turma está em total consonância com o mencionado precedente vinculante, não havendo que se cogitar de necessidade de retratação.

Diante do exposto, mantido o acórdão impugnado, determino sejam os presentes autos remetidos à Vice-Presidência.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ E TEMA 995/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Reexame em juízo de retratação de acórdão que deu parcial provimento a agravo interno e à apelação do INSS, para afastar período de atividade especial e reafirmar a DER da aposentadoria especial, com efeitos financeiros a partir da citação.

O acórdão reconheceu o direito ao benefício desde a implementação dos requisitos no curso da demanda, mas fixou os efeitos financeiros na data da citação.

Recursos especiais interpostos. Determinada a devolução dos autos para eventual retratação, à luz do Tema 1.124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quando a parte apresenta documentação suficiente na via administrativa; e (ii) saber se o termo inicial dos efeitos financeiros deve coincidir com a DER reafirmada ou com a data da citação, à luz dos Temas 1.124/STJ e 995/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora apresentou documentação apta na via administrativa. O INSS tinha o dever de oportunizar a complementação da prova. Configuração do interesse de agir.

A atividade especial foi reconhecida com base em documentos já apresentados administrativamente, complementados em juízo.

Os requisitos para o benefício não estavam preenchidos na DER. Admissão da reafirmação da DER para data posterior, nos termos do Tema 995/STJ.

Fixação dos efeitos financeiros a partir da citação. Aplicação do entendimento do Tema 995/STJ, quando implementados os requisitos no curso da demanda.

Conformidade do acórdão com o Tema 1.124/STJ. Desnecessidade de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o interesse de agir quando o segurado apresenta documentação apta na via administrativa e o INSS deixa de oportunizar a sua complementação. 2. Não preenchidos os requisitos na DER, admite-se a reafirmação para data posterior, fixando-se os efeitos financeiros a partir da citação, nos termos do Tema 995/STJ.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão impugnado e determinar a remessa dos autos à Vice-Presidência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão